Tribunal: TJDFT
Processo: 0711583-70.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. GENITORA. GUARDA UNILATERAL. GENITOR. USO EXCESSIVO DE ÁLCOOL. COMPORTAMENTO AGRESSIVO CONTRA A GENITORA. CONDUTA CONTRÁRIA AO MELHOR INTERESSE DO MENOR. VISITAS. SUSPENSÃO.
1. Convivência familiar é direito da criança e do adolescente e busca efetivar a participação de ambos os pais e ou familiares na formação da educação do menor, bem como assegurar a manutenção dos vínculos afetivos. 1.1 Além disso, em demandas que envolvam interesse de criança ou adolescente, a solução da controvérsia deve sempre ser guiada pela observância do princípio do melhor interesse do menor expressamente previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA (Lei 8.069/90), art. 1o, corolário da doutrina da proteção integral consagrada pelo artigo 227 da Constituição Federal.
2. Na hipótese, o genitor encontra-se internado em clínica de reabilitação e, conforme estudo psicossocial, o genitor pode apresentar comportamento contrário ao melhor interesse da criança, seja pelo uso excessivo de álcool e drogas, seja pela violência doméstica contra a genitora do menor, razão por que as visitas do menor ao pai devem ser suspensas até ulterior decisão.
3. Recurso conhecido e provido.